Tribunal: TJMT
Processo: 1023958-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023958-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENO BASTOS CEACARU - CPF: 102.250.637-43 (ADVOGADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (EMBARGANTE), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (EMBARGADO), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (EMBARGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA. CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, fixando o valor da causa na reconvenção correspondente ao montante efetivamente apurado na avaliação judicial dos bens, em ação de cobrança de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição ou erro material entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto à base de cálculo das custas processuais da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer na fundamentação que o valor da causa na reconvenção deve corresponder ao valor já apurado na avaliação judicial parcial dos bens, expressamente consignado como R$1.467.571,44.

4. O dispositivo do acórdão, ao fixar o valor da causa "correspondente ao montante efetivamente apurado na avaliação judicial dos bens", está em perfeita consonância com a fundamentação, não havendo qualquer contradição ou erro material a ser sanado.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem ao mero esclarecimento de questões suficientemente abordadas no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Inexiste contradição ou erro material quando o dispositivo do acórdão, ao fixar o valor da causa na reconvenção correspondente ao montante efetivamente apurado na avaliação judicial dos bens, está em consonância com a fundamentação que expressamente consignou esse valor.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

d
e
u parcial provimento
ao Recurso para
“fixar o valor da causa na reconvenção correspondente ao montante efetivamente apurado na avaliação judicial dos bens”
.

A embargante alega a existência de contradição/erro material no acórdão, argumentando que, embora a fundamentação tenha reconhecido que a base de cálculo correta para as custas processuais seria o equivalente a 5% sobre a avaliação dos bens (R$1.467.571,44), a parte dispositiva teria incorrido em contradição ao fixar como base de cálculo o valor integral do patrimônio avaliado.

Sustenta que o objeto da reconvenção é a nulidade/revisão do contrato de honorários advocatícios, de modo que a base de cálculo deveria corresponder ao percentual de 5% sobre o patrimônio discutido, e não o valor integral dos bens.

Requer o
acolhimento
dos embargos para que seja corrigida a parte dispositiva do acórdão, fazendo constar expressamente que a base de cálculo das custas processuais é a quantia de R$1.467.571,44. Subsidiariamente, pede que ao menos se registre expressamente a apreciação da matéria, para fins de prequestionamento.

Sem manifestação d
a
s embargad
a
s.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante alega a existência de contradição ou erro material entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, sustentando que, enquanto a fundamentação reconheceu que o valor da causa na reconvenção deveria corresponder ao valor já apurado na avaliação judicial parcial dos bens (R$1.467.571,44), o dispositivo teria fixado como base de cálculo o valor integral do patrimônio avaliado.

O dispositivo do acórdão é claro ao estabelecer que o valor da causa na reconvenção deve corresponder

“ao montante efetivamente apurado na avaliação judicial dos bens”
.

A fundamentação do acórdão, por sua vez, expressamente consignou que

“considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o fato de que já houve avaliação parcial dos bens, entendo que o valor da causa na reconvenção deve corresponder ao valor já apurado, de forma parcial, na avaliação judicial, ou seja, R$1.467.571,44”
.

Não há, assim, qualquer contradição ou erro material a ser sanado, pois o dispositivo do acórdão, ao fazer referência ao "montante efetivamente apurado na avaliação judicial dos bens",
está se referindo precisamente ao valor de R$1.467.571,44, conforme explicitado na fundamentação.

Importante destacar que o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o valor da causa na reconvenção deve corresponder ao valor já apurado na avaliação judicial, e não ao valor integral do patrimônio. A fundamentação do acórdão deixou evidente que esse valor corresponde a R$ 1.467.571,44, que representa 5% do valor dos bens já avaliados (R$29.351.428,81).

Assim, não há qualquer dúvida de que o valor da causa na reconvenção foi fixado em R$ 1.467.571,44, correspondente aos honorários advocatícios de 5% sobre o valor dos bens já avaliados, e não sobre o valor integral do patrimônio.

O que a embargante pretende, na verdade, não é sanar uma contradição ou erro material, mas sim obter um esclarecimento adicional no dispositivo do acórdão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem tampouco ao mero esclarecimento de questões já suficientemente abordadas no acórdão embargado.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025